Tribunal: TJSP
Processo: 1512834-58.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
Apelações. Crimes de roubo majorado (concurso de agentes) em concurso formal. Recursos do Ministério Público e das defesas. PRELIMINAR. 1. Denúncia que não se mostra inepta, satisfazendo os requisitos previstos no artigo 41, do Código de Processo Penal. 2. Não é o caso de reconhecimento da invalidade do reconhecimento policial. MÉRITO. 3. Quadro probatório suficiente para evidenciar a

Ementa:
Apelações. Crimes de roubo majorado (concurso de agentes) em concurso formal. Recursos do Ministério Público e das defesas. PRELIMINAR. 1. Denúncia que não se mostra inepta, satisfazendo os requisitos previstos no artigo 41, do Código de Processo Penal. 2. Não é o caso de reconhecimento da invalidade do reconhecimento policial. MÉRITO. 3. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal dos acusados pelos crime de roubo. Autoria e materialidade comprovadas. 4. Afastamento do concurso formal. Hipótese de crime único. Configura crime único a subtração de bens de propriedade de várias pessoas, mas que, no momento da conduta criminosa, acham-se na posse de um só indivíduo. 5. Não se divisa um cenário de participação de menor importância. 6. Sanções que comportam redimensionamento, com fixação do regime inicial fechado para o acusado Gilmar. Apelo do Ministério Público provido. Recursos defensivos parcialmente acolhidos.